Tribunal: TJDFT
Processo: 0047743-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0047743-56.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FILOMENA TORTORA BRUSAMARELLO D E S P A C H O Intime-se o banco para manifestar-se sobre a petição de ID 77354748 e documento de ID 77354751, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 14 de outubro de 2025 18:15:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador